Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RE E RESP DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de suspensão do feito na origem.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.
4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária aplicável ao caso, e há agravo de instrumento pendente de julgamento definitivo (processo n. 0736442-83.2022.8.07.0000) para a definição da questão.
5. A pendência de apreciação definitiva do aludido recurso não erige óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença de origem, pois os Recursos Especial e Extraordinário contra ele interpostos são desprovidos de efeito suspensivo ope legis, à luz do disposto no art. 1.029, § 5o, do CPC, não se evidenciando qualquer notícia nos autos de atribuição do referido efeito por intermédio de decisão judicial.
6. Assim como no aresto prolatado pelo c. STF no julgamento do citado precedente vinculante (Tema 28), o crédito exequendo foi objeto de impugnação do executado/agravante apenas em relação ao critério de correção monetária aplicável ao caso, de modo que é possível dar continuidade ao processo e determinar a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa.
7. Ausente fundamento legal e jurisprudencial para sobrestamento do feito na origem, e para expedição dos requisitórios de pagamento somente após o trânsito em julgado do agravo de instrumento a respeito do índice de correção monetária, escorreita a r. decisão agravada.
8. Recurso conhecido e desprovido.